Tribunal: TJDFT
Processo: 0002619-91.2015.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PENAL. CRIMES DE ALTERAÇÃO DE LIMITES E DE DANO QUALIFICADO PELO PREJUÍZO CONSIDERÁVEL À VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO RECONHECIDA. AGRAVAMENTO DA PENA EXCESSIVO. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE CONHECIDO.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação.

2. O agravamento da pena, na segunda fase da dosimetria, em razão da incidência da agravante da reincidência, deve guardar consonância com o critério de 1/6 (um sexto) majoritariamente adotado pela jurisprudência, salvo fundamentação idônea. Readequação realizada em favor do réu.

3. Não há que se falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea se o réu não confessou a prática do delito que lhe foi imputado.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.